Tribunal: TJMT
Processo: 1002133-49.2020.8.11.0055
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002133-49.2020.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis, CND/Certidão Negativa de Débito, Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JOAO MARQUES DOS ANJOS - CPF: 026.972.979-87 (EMBARGANTE), RUY FERREIRA JUNIOR - CPF: 195.387.458-41 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO — SUFICIÊNCIA DO EXAME DE QUESTÕES NECESSÁRIAS À DECISÃO DA CAUSA
.

Acórdão que analisa todas as questões necessárias ao julgamento da causa, com clareza e objetividade, não é omisso
.

Embargos rejeitados
.

R E L A T Ó R I O

Embargos de declaração opostos por
João Marques dos Anjos

do acórdão que deu provimento ao recurso e anulou a sentença (Id. 129978185).

Assegura que o acórdão incorreu em omissão, ao não fixar honorários advocatícios.

Requer o acolhimento dos embargos.

Contrarrazões (Id. 131751680).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O acórdão está assim ementado:

APELAÇÃO —
AÇÃO ANULATÓRIA

—

JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE — IMPOSSIBILIDADE — CERCEAMENTO DE DEFESA — CONFIGURAÇÃO — NULIDADE DA SENTENÇA — IMPERIOSIDADE.

O

julgamento antecipado da lide, mormente quando fundamentado na circunstância de ausência de provas,
importa em cerceamento de defesa
. Logo, é de rigor a declaração de nulidade da sentença.

Recurso provido. Sentença anulada. (Id. 127033196).

O acórdão não é omisso, uma vez que analisadas foram todas as questões necessárias ao julgamento da causa e os embargos revelam unicamente a discordância do embargante com os fundamentos nele contidos.

De fato, conforme está explícito no acórdão, foi decretada a nulidade da sentença para reabertura da fase probatória, pelo que incabível a fixação de honorários advocatícios nesta quadra, bem como a aplicação do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil:

[...]
Ação anulatória, declaratória de nulidade de cobrança e lançamento fiscal com pedido de tutela de urgência
proposta por
João Marques dos Anjos
contra o
Estado de Mato Grosso
, com a finalidade de anular o crédito tributário relativo ao Imposto Sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de quaisquer Bens ou Direitos – ITCD objeto das Notificações Fiscais de Lançamento nos 107090/337/76/2016 e 256258/337/76/2016 (Id. 104214451).

A sentença, proferida em julgamento antecipado do mérito, julgou procedentes os pedidos:

[...] Inicialmente,
é importante destacar que na forma do art. 355, inciso I, do NCPC, o feito comporta julgamento antecipado, pois, ainda que se trate de matéria de fato e de direito há nos autos prova suficiente para o julgamento da causa sem que seja necessário a dilação probatória
.

O cerne da demanda envolve o fato da parte autora alegar a ilegalidade da cobrança do ITCMD por parte do Fisco Estadual por entender que além de ter ocorrido a prescrição sobre qualquer cobrança, também seria incompetente para tal cobrança uma vez que o autor sequer residia neste Estado da Federação quando do recebimento da legítima.

[...]

Ante o exposto, julgo procedente o pedido inicial para declarar nulo o aviso de cobrança de nº 107090/337/76/2016 (id. nº 34435933 - pág. 3) ante a ocorrência da Decadência, nos termos do art. 156 V do CTN. Por consequência, julgo extinto o presente feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Condeno o Requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em favor do requerente, no percentual de 8% do proveito econômico obtido com a causa, nos termos do art. 85, § 2º e § 3º II, do CPC.

Após o trânsito em julgado e, nada sendo requerido no prazo de 15 (quinze) dias, arquive-se, mediante a adoção das formalidades de praxe. [...]
(Id.
104214481
). [sem negrito no original]

O Estado de Mato Grosso opôs embargos de declaração da sentença, o qual foi acolhido e julgou extinto o processo sem resolução do mérito, em razão da ausência de provas:

[...] De fato, analisando com esmero a decisão embargada e toda a documentação colacionada à Inicial; temos que
não foi provado pela parte
autora a data em que ocorreu o trânsito em julgado do inventário. A declaração de Imposto de Renda, por ser declaração unilateral, não serve como prova para desconstituir ato administrativo, que goza de presunção de legitimidade.

[...]

Sendo assim, entendo que razão assiste à embargante quando alega que
a parte autora não se desincumbiu de provar os fatos alegados na exordial
, não juntando documentos que comprovem o alegado trânsito em julgado do inventário em 1999.

Os documentos destinados à prova dos fatos alegados devem ser apresentados em juízo com a petição inicial (art. 283 do CPC), cabendo à parte autora comprovar suas afirmações e seu direito constitutivo (art. 333 do CPC).

Uma vez que a autora
não se desincumbiu do ônus de apresentar provas constitutivas do seu direito
- isto é, que o inventário foi homologado em 1999 -, a improcedência do pedido inicial se impõe, devendo ser reformada, por conseguinte, a sentença vergastada.

[...]

Há preclusão consumativa quando à parte é conferida oportunidade para instruir o feito com provas indispensáveis acerca de fatos já conhecidos do autor e ocorridos anteriormente à propositura da ação e esta se queda silente.

A ausência de conteúdo probatório eficaz a instruir a inicial, conforme determina o art. 320 do NCPC, implica a carência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, impondo a sua extinção sem o julgamento do mérito (art. 485, IV do NCPC), e a consequente possibilidade de o autor intentar novamente a ação (art. 486 do NCPC), caso reúna os elementos necessários a tal iniciativa.

Diante do exposto, e por tudo mais que nos autos consta,
julgo procedentes os embargos de declaração
interpostos na presente demanda, de forma a reconhecer a contradição, de forma a declarar a sentença proferida nos autos, a qual passará a constar com a seguinte redação em seu dispositivo:

‘Constando a informação de que o transito em julgado do inventaria teria ocorrido em 1999, teria o fisco de 01/01/2000 a 02/01/2005 para constituir o imposto, sob pena de operar a decadência.

Todavia,
a parte autora não juntou prova do alegado trânsito em julgado do inventário
, de modo que não há como se auferir o termo inicial do prazo decadencial.

Ante o exposto,
julgo extinto sem resolução o pedido inicial, nos termos do art. 485 IV do CPC, por ausência de prova do direito alegado
.

Condeno a Requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em favor do requerido, no percentual de 8% do valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º e § 3º II, do CPC.

Após o trânsito em julgado e, nada sendo requerido no prazo de 15 (quinze) dias, arquive-se, mediante a adoção das formalidades de praxe. Publica-se. Intima-se. Cumpra-se. Às providências.
(Id. 104214486). [sem negrito no original]

É certo que, o julgamento antecipado do mérito, somente é possível, nas hipóteses em que: “
não houver necessidade de produção de outras provas
”, ou “
ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não houver requerimento de prova, na forma do art. 349
”, nos termos do artigo 355, do Código de Processo Civil.

Assim, não é juridicamente admissível o julgamento antecipado do mérito, com fundamento no artigo 355, I, do Código de Processo Civil e, posteriormente, em sede de embargos de declaração, julgar extinto o processo sem resolução do mérito em razão da ausência de provas, a evidenciar a necessidade de decretação da nulidade da sentença para reabertura da fase probatória.

[...] O Superior Tribunal de Justiça entende que cabe ao juiz assegurar, de ofício ou a requerimento das partes, a produção das provas necessárias à instrução do processo, bem como apreciá-las livremente para a formação de seu convencimento, sendo certo, porém, que o julgamento da lide sem amparo em produção probatória de ordem técnica, indispensável à solução da lide, implica nulidade processual. Precedentes. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgInt no AREsp 1036075/PE, relator Ministro Gurgel de Faria, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 5 de fevereiro de 2018).
[...]. (Id. 127033195). [com negrito no original]

Em conclusão, a insatisfação com o teor do acórdão, não é suficiente ao acolhimento dos embargos de declaração, já que estes não se prestam para a rediscussão do acórdão embargado.

[...]
Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e sua finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado
. [...]. (STF, Primeira Turma, RE 612093/MT AgR-ED, relatora Ministra Rosa Weber, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de setembro de 2019). [sem negrito no original]

[...]
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, sendo cabíveis quando, nas hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, for possível detectar omissão, obscuridade e contradição, bem como possível erro material
.
[...]. (STJ, Terceira Turma, EDcl no AgInt no AREsp 1664284/MT, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em
7 de junho de 2021
). [sem negrito no original].

Enfim, a divergência entre aquilo que o embargante entende ser a decisão correta e a expressa no acórdão, não tem como consequência o acolhimento dos embargos.

Essas, as razões por que voto no sentido de rejeitar os embargos de declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2022